Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709818-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO EGÍDIO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos do Cumprimento de Sentença no 0029326-66.2010.8.07.0007, indeferiu o pedido de avaliação das quotas sociais da ré, referentes à sociedade empresária Iolanda Plantas e Jardins. Narra que o cumprimento de sentença perdura por anos. Ressalta que parte do patrimônio penhorável da agravada é composto substancialmente por quotas societárias da empresa limitada, Iolanda Plantas e Jardins, o que justifica a necessidade de avaliação dessas quotas, inclusive, considerando que “para se furtar de suas obrigações a agravada integralizou suas quotas transferindo lotes/imóveis para construir condomínio em área nobre do bairro Lago Sul, que se acredita que valem pelo menos 15 (quinze) milhões de reais.”. Diz que o valor do capital social é uma mera formalidade, de modo que o valor real do patrimônio líquido da empresa pode ser diferente desse valor nominal e, no caso, resta evidente que valores das quotas não correspondem ao seu real valor de mercado. Assinala que, considerando que o débito exequendo perfaz o montante em torno de R$ 560.960,67 (quinhentos e sessenta mil novecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) e que o agravante aguarda mais de 15 (quinze) anos receber o que lhe é devido, a avaliação das quotas societárias adjudicadas mostra-se medida impositiva, inclusive, pelo fato de que a agravada insiste em não quitar o débito. Assevera que a agravada não trouxe aos autos prova hábil para avaliar a real liquidez das quotas societárias, o que corrobora a necessidade de avaliação dessas quotas de forma justa e equilibrada, considerando não apenas seu valor nominal, mas também sua capacidade de gerar lucros e valorização no mercado. Pontua que o Código de Processo Civil dispõe acerca da necessidade de avaliação das quotas societárias quando ocorre a retirada de um dos sócios, o que se amolda ao presente caso, porquanto a penhora das quotas societárias representa uma retirada indireta da agravada como sócia da empresa. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para se determinar a avaliação das quotas societárias pertencentes à agravada, referentes à sociedade empresária Iolanda Plantas e Jardins. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 44770332 e 44770336. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Transcrevo a decisão agravada de ID 150003174, autos de origem: JOAO EGIDIO DA SILVA opôs embargos de declaração contra decisão de ID 142743321, ao argumento de ocorrência de omissão. Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, necessidade de avaliação das quotas societárias. A parte embargada apresentou contrarrazões ao ID 147879991, na qual afirma que o Juízo já decidiu sobre o valor das quotas sociais, atendendo ao pedido feito pelo exequente, na petição ID 117173700, de que o valor das quotas equivale ao valor indicado no contrato social (ID 105836074). Vieram os autos conclusos. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, REJEITO os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Conforme já analisado ao ID 117251858, a penhora da integralidade quotas sociais da executada, referentes à sociedade empresária IOLANDA PLANTAS E JARDINS LTDA, em número total de 117.187 quotas, equivalerá ao valor indicado no contrato social de ID 105836074, ou seja, R$ 117.187,00. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão ID 142743321. Assim, considerando a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0732302-06.2022.8.07.0000, na qual foi deferido efeito suspensivo para determinar que o valor das quotas deve ser depositado à vista, sendo incabível o parcelamento, fica a parte EXECUTADA intimada a proceder ao depósito do valor de R$ 117.187,00, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Quanto ao imóvel penhorado, antes de analisar sobre a avaliação e alegações de fraude à execução, fica o EXEQUENTE intimado para esclarecer sobre o interesse na continuidade da penhora, considerando o princípio da menor onerosidade frente a constituição das outras penhoras, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento dos descontos mensais referente à penhora de salário deferida. I. (grifos no original) In casu, a avaliação das quotas da executada, referentes à sociedade empresária Iolanda Plantas e Jardins, que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão interlocutória proferida em 8/3/2022, nos termos do ID 117251858, autos de origem. Intimado acerca de tal julgado, o ora agravante limitou-se a peticionar no ID 122187685 requerendo a juntada atualizada de débito e pugnando por nova avaliação do imóvel constrito, de modo que, não tendo interposto recurso oportuno e cabível, a preclusão do seu direito resta inequívoca. Quisesse impugnar o valor das quotas sociais e requerer a avaliação destas, deveria ter interposto recurso em face da decisão que decidiu que os seus valores equivalerão ao indicado no contrato social, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir tal ponto. Como dito, a não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico, como acima delineado. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada, inclusive, considerando que a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das questões concernentes à dinâmica da dilação probatória. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. SANEAMENTO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. (...) 2. A decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova desafia recurso de agravo de instrumento. (STJ. 3a Turma. REsp 1.729.110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 - Info 645). 3. Não interposto o recurso de agravo no momento oportuno, resta preclusa a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova. Precedentes. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1638406, 07044408820218070002, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA LAVOURA DE 800 HECTARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA SAFRA DEVIDO A VÍCIO DE QUALIDADE DAS SEMENTES. TRANSAÇÃO POSTERIOR. QUITAÇÃO PLENA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) IV. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. (...) IX. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1602201, 07207917620208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se as agravadas para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 20 de março de 2023 16:49:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador